Tribunal: TJES
Processo: 5004090-64.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004090-64.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MESSILDA ROSA SANT ANA DA COSTA

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Guarapari, com pedido de pagamento de diferenças decorrentes de Gratificação de Regência de Classe, previstas nas Leis Municipais nº 1.117/1987 e nº 1.823/1998, bem como indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência, sob o fundamento de revogação da norma que previa a gratificação, sem reedição posterior, com imposição de multa por litigância de má-fé à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há amparo legal para o pagamento da Gratificação de Regência de Classe com base na legislação municipal vigente, e se é legítima a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratificação postulada estava prevista no art. 48, IV, da Lei Municipal nº 1.117/1987, mas foi expressamente revogada pelo art. 65 da Lei Municipal nº 1.254/1990, que reestruturou o sistema remuneratório do magistério local.
5. As Leis Municipais nº 1.820/1998 e nº 1.823/1998 não retomaram a previsão da referida gratificação, inexistindo respaldo normativo atual para seu pagamento.
6. A inexistência de conduta dolosa ou desleal por parte da autora impede a caracterização da litigância de má-fé, uma vez que a improcedência do pedido não basta, por si, para justificar a penalidade.
7. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJES exige demonstração inequívoca de dolo para aplicação da sanção prevista nos arts. 79 a 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de previsão legal vigente para o pagamento da Gratificação de Regência de Classe impede seu deferimento judicial. 2. A improcedência do pedido, sem demonstração de dolo ou conduta desleal, não autoriza a condenação por litigância de má-fé.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 79, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5003296-43.2024.8.08.0021, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, j. 12.06.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1873464/MS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª Turma, j. 13.12.2021; TJES, Apelação Cível nº 5004493-33.2024.8.08.0021, Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, j. 28.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004090-64.2024.8.08.0021

APELANTE:
MESSILDA ROSA SANT’ANA DA COSTA

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Na origem,
MESSILDA ROSA SANT’ANA DA COSTA
ajuizou a presente ação ordinária em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
objetivando o pagamento de diferenças relativas à Gratificação de Regência de Classe, previstas nas Leis Municipais nº 1.117/1987 e nº 1.823/1998, bem como indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou improcedente o pleito inicial ao fundamento de que
“não há o mínimo fundamento legal para o pedido da autora, uma vez que a norma que previa a gratificação postulada foi revogada e não foi retomada em legislações posteriores”.
Além disso, a sentença objurgada condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma da sentença
a quo
e, para tanto, aduz, em síntese,
(i)
a inexistência de má-fé, pois não houve dolo ou culpa em sua conduta processual, tampouco tentativa de manipulação dos fatos ou utilização abusiva do direito de ação que justifique a condenação em litigância de má-fé;
(ii)
que não houve uso massivo e fraudulento do Judiciário, inexistindo elementos mínimos que justifiquem a acusação de captação ilícita de clientela;
(iii)
que houve alteração sutil e prejudicial na legislação municipal (substituição do termo “regência de classe”), que suprimiu benefícios remuneratórios de forma indevida, ferindo normas constitucionais e locais.

Cinge-se, pois, a controvérsia recursal à verificação da existência de amparo jurídico, à luz da legislação municipal aplicável, para o pagamento da gratificação por regência de classe postulada pela parte autora, a qual teria sido extinta ou modificada por normas supervenientes. Examina-se, ademais, a legitimidade da sanção imposta a título de litigância de má-fé, questionando-se sua pertinência diante da conduta processual adotada pela recorrente.

Pois bem. Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que a pretensão da apelante se baseia na Lei Municipal nº 1.117/1987, especificamente no art. 48, IV, que previa a Gratificação de Regência de Classe no percentual de 30% sobre o vencimento dos docentes em exercício da função de regência.

Em que pese a alegação recursal, mencionado dispositivo foi expressamente revogado pelo art. 65 da Lei Municipal nº 1.254/1990, de modo que tal revogação foi acompanhada por reorganização integral da estrutura remuneratória do magistério público municipal, com substituição da gratificação extinta por outras espécies de vantagens, voltadas a finalidades diversas e atreladas a critérios distintos.

Neste sentido, as Leis Municipais nº 1.820/1998 e nº 1.823/1998, que regulamentam o atual Estatuto do Magistério Público Municipal e o respectivo Plano de Carreira, mantiveram essa nova estrutura de gratificações, sem retomar a previsão da regência de classe então extinta.

Ademais, conforme já assentado pela jurisprudência deste Sodalício em julgados de casos análogos ao da espécie,
“a ausência de disposição normativa atual autorizando o pagamento da verba postulada inviabiliza o acolhimento do pedido. Nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, é vedada a concessão de vantagem ou aumento a servidor público sem prévia autorização legal, sendo certo que o Poder Judiciário não pode inovar nesse campo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.”
(TJES - Apelação Cível nº 5003296-43.2024.8.08.0021; Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.06.2025).

Neste cenário, não assiste razão a apelante quanto ao pedido de reconhecimento ao direito ao recebimento da Gratificação de Regência de Classe no Município de Guarapari, mostrando-se irretocável a sentença neste particular.

Por conseguinte, também resta intocável a sentença quanto ao capítulo que indeferiu o pedido de indenização por dano moral, porquanto inexistente nos autos qualquer demonstração de conduta ilegal ou dolosa por parte da Municipalidade que configure abalo à esfera extrapatrimonial da recorrente.

Prosseguindo, passo a analisar adequação da sanção de litigância de má-fé imposta à parte autora.

Com efeito, a configuração da litigância de má-fé, nos termos definidos nos artigos 79, 80 e 81 do CPC, demanda a inequívoca demonstração de conduta processual desleal, informada por dolo ou por atitudes processuais que evidenciem o abuso do direito de ação ou de defesa.

Neste sentido, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça leciona que
“
a
sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual”
(STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

No caso dos autos, muito embora a recorrente não tenha logrado êxito em sua ação, não restou configurada sua conduta dolosa, eis que a improcedência da demanda, por si só, não caracteriza a má-fé da autora, sendo necessária a demonstração de conduta intencional que vise alterar a verdade dos fatos ou abusar do direito de ação, o que não ocorreu
in casu.

Outrossim, consoante assente entendimento jurisprudencial desta Corte,
“a articulação de tese jurídica equivocada não configura, por si, má-fé processual, sobretudo quando fundada em dúvidas legítimas decorrentes de interpretação de legislação local.”
(TJES - Apelação Cível nº 5004493-33.2024.8.08.0021; Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 28.05.2025).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se incólume os demais capítulos da sentença.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.